Tribunal: TJES
Processo: 5000111-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5000111-61.2019.8.08.0021

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Losango Promoções de Venda LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1912625) em razão da
SENTENÇA
(ID 1912622) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial
“
para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011 bem como a CDA nº 1280/2018”,
condenando o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
os atos administrativos exarados pelo PROCON municipal, questionados na presente lide, gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”;

II)
“
o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez”;

III)
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 1912630).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 04 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5000111-61.2019.8.08.0021

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Losango Promoções de Venda LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

voTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1912625) em razão da
SENTENÇA
(ID 1912622) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial
“
para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011 bem como a CDA nº 1280/2018”,
condenando o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
os atos administrativos exarados pelo PROCON municipal, questionados na presente lide, gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”;

II)
“
o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez”;

III)
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal”.

Ab initio,
dessume-se dos autos que a consumidora ROSA PEREIRA NETTO formulou Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em face da Empresa Recorrida, sustentando que firmou com a mesma um Contrato de Empréstimo e que, a despeito de ter efetuado o pagamento de todas as 09 (nove) parcelas do referido Contrato, restou negativada no SERASA pela circunstância de não haver efetivado a quitação de uma prestação com vencimento em 17 de setembro de 2011, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Assim, ao proferir Decisão (ID 1912593, pags. 04/12), datada de 19.05.2015, no bojo do Processo Administrativo n° 4335/2011, o PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA sancionou administrativamente a Empresa Reclamada, condenando-a ao pagamento de multa no importe de R$ 35.647,69 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Em sequência, o Município Recorrente propôs Execução Fiscal para cobrança da CDA nº 1280/2018, oriunda do Processo Administrativo n° 4335/2011, acima mencionado.

Diante disso, a Empresa Recorrida opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal, sustentando a ilegalidade da Decisão proferida pelo PROCON, tendo em vista que a Consumidora restou inadimplente no pagamento da última parcela do Contrato e, por este motivo, teve seu nome inscrito nos cadastros
de proteção ao crédito, não havendo qualquer conduta irregular por parte da Empresa Executada.

Ademais, informou que uma Ação movida pela Consumidora no Juizado Especial Cível restou julgada improcedente, nos termos da Sentença reproduzida no ID 1912596, na medida em que o Magistrado considerou regular a negativação efetivada pela Empresa.

Além disso, sustentou a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada pelo
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA.

Sobreveio a Sentença guerreada (ID 1912622), na qual o Magistrado de Piso julgou procedente o pedido inicial
“
para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011 bem como a CDA nº 1280/2018”,
pelos seguintes fundamentos:

“DO MÉRITO

Da Fundamentação da Decisão Administrativa

O embargante sustentou que a fundamentação utilizada na decisão administrativa exarada pelo PROCON Municipal de Vitória está dissociada da realidade, e, portanto, viola os princípios da fundamentação e da motivação, já que o contexto fático não reflete a penalidade aplicada pelo órgão municipal.

Verifica-se pelo processo administrativo que a reclamação da consumidora gira em torno de suposta negativação indevida realizada pela executada, em razão da cobrança da décima parcela do empréstimo firmado entre as partes. Ocorre que, segundo a narrativa da consumidora, a contrato previa apenas a cobrança de nove prestações, com início em 17 de dezembro de 2010 e término em 14 de agosto de 2011, todas devidamente pagas. Assim, a negativação seria indevida.

Ocorre que, da análise do processo administrativo, é possível observar que à fl. 65 consta expressamente que o empréstimo será quitado em dez prestações, e que o valor de cada prestação será de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo a primeira parcela paga em 17/12/2010. Logo, por consequência lógica, a décima parcela venceria em 17/09/2011.

Salienta-se que tal documento consta a assinatura da consumidora, Rosa Pereira Netto, ademais, o simples fato de não constar no carnê de pagamento o boleto referente a última prestação não a exime do pagamento, já que é seu dever diligenciar para realizar a quitação da dívida do débito.

Deste modo, não houve prática abusiva da instituição financeira na inscrição da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, já que a existência do débito restou comprovada, e sequer foi impugnada pela consumidora na seara administrativa.

Ademais, a consumidora adentrou com processo no Juizado Especial Cível (nº 347.2012.880.623-4), requerendo que a Instituição Financeira fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida. Todavia, a sentença proferida neste processo reconheceu que a Losango, ora embargante, não realizou prática abusiva, mas agiu em regular exercício de seu direito, vejamos:

“Dessa feita, quando realizado de forma legal a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito é exercício regular de direito, não ensejando direito algum à percepção de indenização por danos morais.

E conforme vê-se da documentação constante dos autos, documento que sequer foi impugnado pelo autor, restou provada a anotação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida existente presumindo-se, desse modo, legítimas.” (id nº 1886718)

Ocorre que o PROCON Municipal de Vitória fundamentou sua decisão administrativa exatamente na negativação realizada pela instituição financeira:

“verifica-se flagrante quebra de acordo por parte da Reclamada, visto que, mesmo ciente da efetivação do pagamento insistiu em negativar o CPF da Consumidora e, mesmo após notificado dos comprovantes anexos a Reclamação propôs a Consumidora opção de efetuar o pagamento da parcela causadora do imbróglio” (id nº 1886706)

Destaca-se que tal fundamentação não encontra amparo no acervo fático probatório, a consumidora em nenhum momento comprovou o pagamento da parcela que gerou a negativação, apenas informou que quitou nove prestações, e que a décima não seria devida
.

Entretanto, a partir da conclusão adotada na demanda movida nos Juizados Especiais, bem como pela análise do espelho do contrato juntado no processo administrativo (fl. 65), o que se verifica é que o empréstimo seria adimplido em dez prestações
.

Logo, não sendo verificada a prática abusiva que deu origem à aplicação da multa, entendo que a decisão administrativa deve ser anulada, bem como a CDA que possui o processo administrativo como fundamento, uma vez que resta afastada a presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal
.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011 bem como a CDA nº 1280/2018, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o art. 20 NÃO dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas, e tal entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo: (...)

Nesse sentido, "
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016) (...)

Condeno, ainda, o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em análise ao Contrato de Financiamento (ID 1912593, pag. 33) firmado entre as partes, verifica-se que restou financiado um valor de R$ 297,54 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago pela Consumidora, com juros, em 10 (dez) prestações de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo a data de vencimento da primeira prestação o dia 17.12.2010, e, portanto, tendo como última prestação a data de 17.09.2011.

Sucede, contudo, que a própria Consumidora afirma, em sua Reclamação (1912592, pag. 02), bem como na Audiência (1912592, pag. 13) realizada entre as partes, que pagou todas as 09 (nove) parcelas existentes no carnê entregue a mesma.

Deste modo, sendo verificado que no Contrato firmado entre as partes foram estabelecidas 10 (dez) prestações a serem pagas pela Consumidora, e que a mesma restou inadimplente no pagamento da última parcela, não há qualquer irregularidade na conduta da Empresa Recorrida ao negativar o nome da consumidora pelo não pagamento da 10ª (décima) prestação, tal como decidido pelo Magistrado de Piso nos presentes Embargos, bem como na Ação interposta pela referida consumidora no Juizado Especial Cível.

Diante disso, resta imperiosa a manutenção da Sentença, que julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011, bem como a CDA nº 1280/2018.

No tocante
à condenação do Município Recorrente ao
pagamento das custas processuais, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
A
rt. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

acórdãO

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA EMPRESA RECLAMADA. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, a Consumidora propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em face da Empresa Recorrida, sustentando que firmou com a mesma um Contrato de Empréstimo e que, a despeito de ter pagado todas as 09 (nove) parcelas do referido Contrato, restou negativada no SERASA pelo não pagamento de uma prestação com vencimento em 17 de setembro de 2011, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Diante disso, o PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA sancionou administrativamente a Empresa Reclamada, condenando-a ao pagamento de multa no importe de R$ 35.647,69 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

II.
In casu,
sendo verificado que no Contrato firmado entre as partes foram estabelecidas 10 (dez) prestações a serem pagas pela Consumidora, e que a mesma restou inadimplente no pagamento da última parcela, não há qualquer irregularidade na conduta da Empresa Recorrida ao negativar o nome da consumidora pelo não pagamento da 10ª (décima) prestação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da Sentença, que julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo nº 4355/2011, bem como a CDA nº 1280/2018.

III.
O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Eminente Relator.